Tribunal: TJPA
Processo: 0803827-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803827-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO MIGUEL DE SANTA BRIGIDA PINHEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA MILITAR – EDITAL Nº 01-SEPLAD/PCPA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. AUSÊNCIA DE SUBJETIVIDADE E DE COMPROVAÇÃO DO NÃO ATENDIMENTO ÀS REGRAS DO EDITAL PELA BANCA EXAMINADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO JURSPRUDENCIAL DOMINANTE DESTE TRIBUNAL E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato. Presentes os critérios objetivos no edital de abertura do certame. Precedentes STJ.

2 – Não comprovação pelo agravante do requisito da probabilidade do direito para deferimento da tutela antecipada. Candidato que foi considerado não recomendado na quarta fase do certame, referente a avaliação psicológica, por não atingir os percentis/parâmetros esperados em 04 (quatro) características conforme os termos do Edital.

3 – Avaliação do recurso administrativo por 3 (três) psicólogos. Ato administrativo que goza da presunção de legalidade, parecendo válida a exclusão de candidato que na fase de avaliação psicológica realizada nos moldes previstos no Edital nº 01/2020-SEPLAD/PCPA foi considerado não recomendado conforme critérios objetivos da norma editalícia.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO MIGUEL DE SANTA BRÍGIDA PINHEIRO,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8746396, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela (Processo n.º 0800322-04.2022.8.14.0049) em que contende com o
ESTADO DO PARÁ
e o
INSTITUTO AOCP.

Inconformado, o agravante alega a ocorrência de ilegalidade sob o argumento de que a responsável pela avaliação psicológica foi a que analisou o recurso o que é vedado pelo Decreto nº 9739/19 e Resolução nº 02 do Conselho Federal de Psicologia, conforme se comprova do Laudo Psicológico e Decisão do Recurso em anexo.

Informa que a Psicóloga Particular efetuou parecer técnico ora acostado que, apesar de não possuir o condão de desconstituir o laudo da banca, corrobora a contradição do resultado e que as notas por ele apresentadas nas demais fases anteriores contestam o exame psicológico sobre as características de capacidade intelectual, atenção e memória.

Argumenta que os requeridos se utilizaram dos testes psicológicos não apenas para observar características inadequadas para o cargo, mas sim avaliaram a adequação a um perfil profissiográfico que não se encontra na Lei Complementar nº 22/1994 nem no Edital, o que alega ir de encontro com a jurisprudência dominante no sentido de que tal exame deve ser restrito a aferição se o candidato possui problemas psicológicos específicos que o impeçam de exercer o cargo.

Por fim, alega que segundo o STJ é legitima a realização de novo teste psicológico, em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado.

Ante esses argumentos, requer o provimento ao Agravo Interno para determinar Aplicação de novo Exame de Avaliação Psicológica, e se aprovado, divulgação do resultado do candidato na 5ª Subfase – Investigação Criminal e Social no Diário Oficial, bem como determine a habilitação e matrícula no Curso de Formação Profissional da Polícia Civil. - Acadepol, ante a ilegalidade apontada a respeito do Decreto 9.739.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9138437.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Ao compulsar os autos, constato que não há condições de acolhida à argumentação exposta pelo agravante para reforma da decisão agravada, tendo em vista que não vislumbro a plausibilidade no direito alegado, ante o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que é vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora para analisar o mérito administrativo, salvo quando exsurge manifesta ilegalidade, o que não verifico ser o caso em tela.

Com efeito, insurge-se o agravante, alegando a comprovação do fumus boni iuris, sob o argumento de ilegalidade por ter sido seu recurso administrativo analisado pela mesma psicóloga responsável pela avaliação, porém, como se infere das próprias razões recursais, não merece acolhimento tal alegação, pois como bem fundamentou o magistrado de primeiro grau
“(...) Importa salientar que a resposta referente ao recurso interposto pela ré, foi realizada por equipe composta por 3 (três) psicólogos e, de igual modo, observou o Edital do certame”.

Tal informação está, inclusive, na página 7 do ID nº 8719906 do próprio agravo de instrumento em que consta que a equipe foi constituída por 03 (três) profissionais.

Quanto à argumentação de que houve a exigência de adequação do candidato a um perfil profissiográfico não delimitado na lei e no Edital, fato vedado pela jurisprudência, além do parecer psicológico descritivo por psicólogo particular que auxilia na compreensão de sua aptidão ainda que tal convencimento possa ser modificado após a instrução processual, também não verifico condições de acolhida ao recurso.

Insurge-se o agravante, na realidade, quanto aos critérios utilizados na aplicação do teste psicológico previsto em Edital, bem como quanto ao resultado obtido.

Com efeito, no EDITAL nº 01/2020- SEPLAD/PCPA, consta no item 9 as fases do concurso, dentre elas, o Exame Psicológico de caráter eliminatório.

O referido edital prevê nos subitens do item 15, o detalhamento da avaliação psicológica que ora transcrevo:

15. DO EXAME PSICOLÓGICO

15.1 Somente será convocado a participar desta fase do certame o candidato que for considerado APTO na etapa de Exame Médico, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

15.2 O Exame Psicológico terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado recomendado ou não recomendado para o desempenho eficiente das atividades dos cargos de Investigador de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil e Papiloscopista de Polícia Civil de Polícia Civil.

15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo.

15.2.2 O Exame Psicológico consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia, conforme a plataforma SATEPSI
(Resolução CFP Nº 009/2018), e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício dos cargos de Investigador de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil e Papiloscopista de Polícia Civil.

15.2.3 O Exame Psicológico a que se refere esse Edital, será conduzida por profissionais de Psicologia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia.

15.2.4 A não recomendação do candidato no Exame Psicológico não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

15.2.5 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

15.2.6 Será considerado NÃO RECOMENDADO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, conforme devidamente mensurados e previstos na Tabela 15.1 deste edital.

15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos.

15.4 O Exame Psicológico realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma.

15.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da avaliação psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato.

15.5 O local, a data e o horário da realização do Exame Psicológico, serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para realização do Exame Psicológico, podendo conter normas e informações complementares pertinentes.

15.5.1 Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original) e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

15.5.2 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503, art. 159, de 23/9/97.

15.5.3 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização do Exame Psicológico e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital.

15.5.4 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis.

15.5.5 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização do Exame Psicológico após o horário fixado para o seu início.

15.5.6 Não haverá segunda chamada para o Exame Psicológico, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer ao Exame Psicológico, no local e horário previstos para a sua realização.

15.5.7 Em hipótese alguma será aplicado o Exame Psicológico fora do espaço físico, da data e do horário determinado no Edital de convocação para esta fase do certame.

15.6 No dia de realização do Exame Psicológico não será permitida a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos eletrônicos.

15.7 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da avaliação psicológica, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas e nem faça uso de substâncias químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida fase.

15.8 Estará automaticamente eliminado o candidato que:

a) não comparecer no dia e horário divulgados no edital de convocação para essa fase;

b) durante a aplicação do Exame Psicológico for surpreendido em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, impressos ou similares, máquina calculadora, bip, telefone celular, notebook, relógio, equipamentos eletrônicos, etc;

c) tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação do Exame Psicológico, ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

d) utilizar-se de qualquer meio na tentativa de burlar a avaliação psicológica, ou for responsável por falsa identificação pessoal;

e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

f) deixar de assinar a lista de presença;

g) sair do recinto em que estiver sendo aplicado o Exame Psicológico, fora das normas contidas no edital de convocação para realização do Exame Psicológico;

h) for considerado não recomendado para o cargo.

15.9 - O resultado do Exame Psicológico será divulgado observando-se o previsto no art. 6º da Resolução nº 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados não recomendado.

15.9.1 Quanto ao resultado do Exame Psicológico, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicológico somente após a realização da entrevista devolutiva do Exame Psicológico.

15.10 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicológico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato não recomendado, e somente a este, conhecer as razões, por meio de entrevista devolutiva, que determinaram a sua não recomendação no Exame Psicológico;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicológico, do candidato considerado não recomendado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicológico;

d) será entregue ao candidato uma cópia do Laudo do Exame Psicológico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

f) No comparecimento à entrevista devolutiva, o candidato pode ou não estar acompanhado de um psicólogo, que não tenha participado da aplicação dos testes neste certame público. Caso esteja, esse deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia – CRP, identificando-se como tal. A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo, para esclarecimento do motivo da não recomendação do candidato ao propósito seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de realização do teste. As informações técnicas relativas aos testes psicológicos, só poderão ser discutidas com o psicólogo contratado, conforme a legislação vigente, que define este instrumento como de uso exclusivo do(a) psicólogo(a). Caso o candidato compareça sozinho à sessão de conhecimento das razões, tais aspectos técnicos não serão discutidos.

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicológico, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP não sendo permitido, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

15.11 O Exame Psicológico seguirá os seguintes parâmetros de avaliação, conforme segue:

Tabela 15.1

APTIDÕES ESPECÍFICAS E CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDADE

(1) CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO PARÂMETRO ESPERADO

1) Capacidade Intelectual. Capacidade de análise e raciocínio lógico, frente a diferentes situações problemas que se apresentarem. Maior ou igual a 30

2) Atenção Capacidade de percepção ampla, percebendo pequenas diferenças entre estímulos apresentados simultaneamente. Maior ou igual a 30

3) Fluência Capacidade de Aptidão Verbal, apresentando amplo repertório de palavras. Maior ou igual a 30

4) Memória Capacidade de memorizar detalhes, apontando diferenças e semelhanças entre estímulos apresentados sequencialmente Maior ou igual a 25

5) Controle Emocional (2) Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram prejudicialmente em seu comportamento. Menor ou igual a 50

6) Agressividade Capacidade de controlar impulsos agressivos, nas diferentes situações interpessoais, comportando-se com educação e presteza. Menor ou igual a 40

7) Competência Capacidade de empreender novas ações, com objetivos claros e confiança na sua capacidade de realizá-las. Maior ou igual a 25

8) Controle da Impulsividade Capacidade de avaliar as consequências de suas ações, agindo com discernimento e cautela nas diferentes situações cotidianas. Maior ou igual a 25

9) Iniciativa Capacidade de propor e empreender novas atitudes e/ou idéias, direcionando-as em pró das atividades a realizar. Maior ou igual a 25

10) Sociabilidade Capacidade de lidar com os outros de forma leal, empática, evitando transgredir leis ou regras sociais. Maior ou igual a 25

11) Comunicação Facilidade na exposição de idéias e opiniões, demonstrando segurança e cordialidade nos contatos sociais. Maior ou igual a 25

(*1) O candidato será considerado NÃO RECOMENDADO se não atingir os percentis/parâmetros esperados em 03 (três), ou mais, das características acima definidas.

(*2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator que mensura o quão frágeis, emocionalmente, são as pessoas. Assim, indivíduos com resultado ‘Menor ou igual a 50’ nesta característica, apresentam reduzida fragilidade emocional, evidenciando um bom nível de ‘Controle Emocional’.

Das transcrições acima, resta claro que o edital trouxe os critérios objetivos para aplicação e avaliação do exame psicológico.

Desse modo, tendo o edital em exame definido objetivamente os critérios que ensejariam a não recomendação do candidato e não tendo este obtido êxito nos critérios aplicados quando da fase do exame psicológico, não há como vislumbrar de plano em sede cognição sumária o direito alegado pelo autor, ora agravante.

Com efeito, verifica-se que restaram explícitas as características para o candidato ser considerado NÃO RECOMENDADO, pois como corretamente consignou o magistrado no primeiro grau
“(...) segundo a cláusula 15.2.6 do Edital do Concurso, observo que “será considerado NÃO RECOMENDADO o candidato que apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, conforme devidamente mensurados e previstos na Tabela 15.1 deste edital.” Ressalte-se, ainda, que há previsão de não recomendação do candidato que não atingir os percentis/parâmetros esperados em 03 (três), ou mais, das características, como foi o caso da requerente.”

Se observa, portanto, no caso em tela que o Edital obedeceu ao princípio da legalidade, sendo objetivo nos critérios avaliatórios, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Parece-me, portanto, afastado o fumus boni iuris acerca do direito alegado, na medida em que a avaliação psicológica do agravante seguiu os parâmetros objetivos elencados no próprio edital do certame ao norte transcrito, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo da avaliação realizada.

Nesse sentido, já entendeu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR CFP/PM.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INSURGÊNCIA QUANTO A SUBJETIVIDADE DO EXAME. LAUDO PSICOLÓGICO PARTICULAR INDICANDO GOZAR DE BOA SAÚDE MENTAL E PREENCHER OS REQUISITO EXIGIDOS NO EDITAL VINCULATIVO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

1. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em teste de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto.

2. Em que pese tenha a recorrente apresentado atestado médico particular comprovando sua aptidão, tal documento não possui o condão de substituir o exame psicológico realizado pela banca examinadora do concurso público.

3. O laudo independente sequer menciona os critérios definidos pela Banca Examinadora.

4. O reconhecimento da aptidão mediante laudo particular fere o princípio da igualdade, uma vez que todos os demais candidatos realizaram o teste psicológico perante a mesma banca examinadora.

5. Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidato do certame, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua manutenção no concurso. 6. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

(7122318, 7122318, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021- 11-08, Publicado em 2021-11-19)

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 4ª FASE DO CERTAME.
AVALIAÇÃO PSICOLOGICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVANCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na quarta fase do certame, referente a avaliação psicológica, por apresentar 04 (quatro) características prejudiciais e 04 (quatro) características restritivas.

III- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital foi considerado inapto.

IV-Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(8522315, 8522315, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CRITÉRIOS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INSURGÊNCIA QUANTO A SUBJETIVIDADE DO EXAME. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em teste de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto.

2. Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidato do certame, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua manutenção no concurso.

3. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

(8288536, 8288536, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Ademais, cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Desde que haja previsão legal e não sendo o exame psicotécnico irrecorrível nem sigiloso, tampouco havendo critérios subjetivos, deve ser afastada a tese de invalidade do teste.

2. Não é dado ao Judiciário rever os critérios de avaliação, ao ser reprovado no exame psicotécnico candidato ao concurso para soldado da polícia militar, uma vez que os requisitos se encontram expressamente previsto no edital e demais normas de regência do certame. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 31.748/AC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 14/05/2015)

Vale ressaltar, ainda, que a pretendida aprovação do recorrente sem o alcance dos índices exigidos no edital em quatro itens previstos, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/10/2022